Tribunal: TJMT
Processo: 1024190-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024190-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANA CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.206.271-00 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANA CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.206.271-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE LOPES - CPF: 047.351.791-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIAN DEIVID DA SILVA - CPF: 693.064.601-63 (VÍTIMA), H. G. S. D. S. - CPF: 056.443.741-73 (VÍTIMA), ARTHUR LUIZ MENDONCA MARQUES MARTINS - CPF: 049.175.941-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DA PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO EM TESE EMPREGADO POR ELA E PELA APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA DE ACORDO COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que, aliado ao seu histórico criminal, recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública, inibindo sua recidiva delituosa.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ana Caroline Oliveira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante relata que a paciente se encontra presa preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado, (art. 157, §§ 1o e 2o, incisos II e VII, do CP).

Aduz que em sede de audiência de custódia o Ministério Público manifestou pela homologação do auto de prisão em flagrante pela conversão em preventiva. E, a Defensoria Pública manifestou que se pronunciaria em momento oportuno.

Assevera que após a manifestação das partes, a autoridade coatora homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública, periculosidade da agente e reiteração delitiva, em razão de a paciente ser reincidente.

Acrescenta que
“embora a Paciente ostente, de fato, executivo de pena – PEP 2000072-24.2021.811.0037 – este se encontrava em regime aberto e cumprindo com assiduidade as condições a ele impostas, isto é, clara demonstração de comprometimento com as medidas, não apresentando perigo ao ideal prosseguimento da marcha processual”
(Id. 185411660).

Alega que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois faz menção à gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade da agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade da insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Afirma que a custodiada possui trabalho lícito, na função de cozinheira, e que possui endereço fixo e convívio familiar.

Com essas considerações, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória da paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, no mérito, que seja confirmada definitivamente a ordem (Id. 185411660).

Acostou documentos.

Posteriormente, determinei que a impetrante emendasse a exordial no sentido de trazer aos autos documentação necessária para permitir o pleno conhecimento da questão debatida nesta ação constitucional (Id. 185751215).

Em seguida, a impetrante aportou petição emendando a inicial para fazer constar ao feito a documentação necessária para o devido conhecimento deste julgador (Id. 186469660).

A petição atinente a emenda da inicial veio acompanhada com a documentação digital registrada do Id. 186469663 ao Id. 186469663.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 186636670).

As informações foram juntadas (Id. 186782692).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
conforme o seguinte ementário:

“HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §§ 1o E 2o, II E VII, DO CÓDIGO PENAL) – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PACIENTE RENITENTE NA PRÁTICA DELITIVA – REINCIDENTE (PEP 2000072-24.2021.811.0037) – PERICULOSIDADE APONTADA NA DECISÃO CONVERTENDO O FLAGRANTE EM PREVENTIVA – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

No que tange à argumentação de que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, entendo que
a
razão não assiste a impetrante.

Emerge deste caderno processual que no dia 26.9.2023 a autoridade coatora, em sede de audiência de custódia decretou a prisão preventiva da favorecida, pela suposta prática do crime de roubo majorado.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva. Confira-se:

“Verifico que a presa teve seus direitos constitucionais resguardados pela autoridade que presidiu a lavratura do auto, ou seja, foi-lhe oportunizado indicar pessoa a ser comunicada quanto à sua prisão (art. 5.o, inc. LXII), donde se infere que igualmente lhe foi assegurado o direito de ser assistido pelos ditos familiares, o mesmo ocorrendo no que diz respeito à assistência de profissional técnico (art. 5.o, inc. LXIII), calhando assinalar que a inquirição obedeceu à ordem (condutor, testemunhas instrumentárias e flagrada) preconizada pelo mencionado art. 304, tomando conhecimento da imputação que lhe é feita na mesma data que se lavrou o flagrante.

Isto posto, entendo que não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do indiciado, pois o auto de prisão em flagrante delito e o auto de apreensão em flagrante e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301
et seq.
Do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o Auto de Prisão em Flagrante apresentado.

Ato posterior, no que toca às manifestações do Ministério Público e da Defensoria Pública, acerca da conversão, ou não, do flagrante em preventiva nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal. Analisando detidamente a conduta do flagrada, verifica-se que praticou, em tese, o delito tipificado no artigo 155, § 4o, inciso IV c/c art. 29, § 2o, todos do CP, porquanto estava em conjunto com o sr. Thiago no momento do suposto crime.

Em consulta ao SEEU, verifica-se que a custodiada está cumprindo pena em virtude de delito patrimonial (art. 155 do CP), sendo, portanto, reincidente e reeducanda (Processo 2000072- 24.2021.811.0037), passando a praticar, em tese, novo delito,
o que culminaria na imediata conversão da prisão preventiva em conformidade com o art. 310, § 2o, do CPP. Não obstante tenha tal dispositivo suscitado dúvidas quanto a sua eventual constitucionalidade, é notória a busca do legislador pela maior reprovabilidade da nova prisão (em flagrante) da reincidente, havendo também, utilizando-se de uma interpretação teleológica, o entendimento pela maior necessidade da manutenção da custódia da presa quando novamente está-se diante a autoridade policial nas situações do artigo 302 do CPP.

Contudo, é de se projetar que além da reincidência, não é possível a conversão em prisão preventiva sem a análise, de forma individual, da personalidade da agente. Partindo de tais premissas, certo é que a prática reiterada de delitos da mesma natureza indica a periculosidade da agente e a necessidade de resguardar a ordem pública em virtude do perigo pelo seu estado de liberdade (art. 312,
caput,
do CPP). Além do mais, foi noticiado que a flagrada não possui residência fixa, o que denota a dificuldade encontrá-la para a persecução penal. Assim, apresentadas fundadas razões e autorizativas, nos termos do artigo 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ANA CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS
em
PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro nos artigos 312 e 313 (I) e (II), ambos do mesmo diploma legal.”
(Id. 130124467).

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia da paciente para
garantia da ordem pública
, no sentido de inibir sua aparente
reiteração delituosa
.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

“
(...)
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ,
HC
n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015) – destaquei.

“(...)
A segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal impetrado, em razão da
periculosidade do recorrente
, evidenciada pelo
risco de reiterar na prática criminosa,
porquanto responde a uma ação penal por outro crime de roubo, o que denota o risco de que, solto prematuramente, volte a praticar outros crimes. Prisão preventiva justificada para
garantia da ordem pública
. Precedentes
(...)”. (STJ, RHC n. 70950/RS, DJe 16.11.2016) – destaquei.

E, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Dessa forma, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que inobstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar e da não comprovação dos pressupostos mínimos necessários, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Nesse sentido:

“(...) O constrangimento ilegal não resta configurado quando a decretação da prisão preventiva, além de demonstrar a presença do fumus comissi delicti, se consubstanciar na real necessidade de se garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade em concreto dos fatos e na recalcitrância do paciente no cometimento de ilícitos penais, os quais justificam a manutenção da prisão para acautelar o meio social (periculum libertatis). Uma vez demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. Ordem denegada”
(TJ/MT –
HC
n. 102482/2015 – 2a CCrim. – de minha relatoria – julgado em 2.9.2015).

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Considere-se ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia.

Inexistente, portanto, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego
a ordem, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023